Tribunal: TJMT
Processo: 1019335-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019335-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RODRIGO VILELA BORGES OJEDA - CPF: 693.308.751-49 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
ACÓRDÃO.
FAZENDA PÚBLICA.

ESTADO DE MATO GROSSO.
SERVIDOR. VIGILANTE.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS PRÁTICOS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRDR – TEMA 11/TJMT. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CELETISTA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS.
CORREÇÃO
SEM EFEITO MODIFICATIVO
.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id.
183221160
- R.I. no 1019335-02.2023.8.11.0001
), que indeferiu recurso inominado e manteve a sentença.

- PRELIMINARMENTE.

Havendo determinação de sobrestamento, em razão da conclusão do IRDR/TJMT no 1026953-64.2024.8.11.0000, com o Tema 11, necessário o dessobrestamento e consequente julgamento do recurso, obedecidas as determinações do Prov. no 28/2023- TJMT-CM e do NUGEPNAC.

- MÉRITO.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

No tocante à contradição apontada pelo embargante, de fato, verifica-se que a peça inicial formulou pedido de substituição do adicional de insalubridade, atualmente percebido, pelo adicional de periculosidade, por considerá-lo mais vantajoso.

Todavia, em que pese a pretensão deduzida, em atenção a recente conclusão do IRDR/TJMT no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), não há norma estadual que ampare a pretensão do autor, razão pela qual eventual alteração da sentença para contemplar a substituição do adicional de insalubridade por periculosidade não produziria efeitos práticos, persistindo a impossibilidade de concessão do benefício
.

Nesse sentido:

“Tema 11/TJMT: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”.

Assim, embora se reconheça a existência da contradição indicada, esta não tem o condão de modificar a conclusão do julgado, que, ainda que acrescido da presente justificativa, permanece pela improcedência do pedido, com manutenção da sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, para:
1.1)
sanar a contradição apontada, com os esclarecimentos aqui registrados, sem efeito modificativo;
1.2)
determinar faça esta decisão, parte integrante da decisão de id. 183221160.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É c
omo voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025